Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Cordeiro Cativo contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 126102908 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Sul América Seguro Saúde S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas relacionadas a cirurgia bariátrica, que foi negada, sob o fundamento de não preencher os requisitos da ANS. Diante do quadro apresentado evidencio que não há como ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora não atende às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para a realização de cirurgia bariátrica, pois possui índice de massa corpórea (IMC) não é superior a 35 Kg/m2. Portanto, não evidencio que a negativa do plano de saúde seja ilegal, nesta oportunidade. O quadro de saúde da autora, no que pertine as comorbidades noticiadas, precisa ser melhor analisado, motivo pelo qual a instrução probatória é medida necessária. Portanto, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. (...) Em razões recursais (Id 36115960), a agravante aduz, em suma, ter sido diagnosticada com obesidade mórbida – grau II, com IMC de 35, 6, e ser “portadora de esteatose hepática, ovários policísticos, resistência à insulina e litíase renal”. Diz, assim, preencher os requisitos para a realização da cirurgia bariátrica conforme previsto na Resolução 2.131/2015 da ANS. Tece comentários sobre os seus problemas de saúde e assinala não ser crível que o juízo de origem tenha “negado a tutela antecipada e insista em mais comprovações acerca das comorbidades mencionadas para que se convença da NECESSIDADE da realização da cirurgia”. Defende a desnecessidade de instrução probatória para comprovação de suas comobirdades, porquanto estão indicadas em relatórios médicos. Alega não haver “dúvidas de que caso esta seja prorrogada, certamente será feita em cenário de alto risco, já que a obesidade terá evoluído para comorbidades ainda mais graves como a hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares”. Assevera a negativa de tutela de urgência significar que a cirurgia poderia ser recomendada apenas quando a ora agravante “estivesse com a OBESIDADE EM GRAU III, ou seja, mórbida”. Apresenta considerações sobre a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano alegando a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que a Ré, SUL AMÉRICA, autorize a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia) por videolaparoscopia, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil; b) a PROCEDÊNCIA do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, para determinar que a Ré, SUL AMÉRICA, autorize, em favor da Autora, a cirurgia bariátrica (gastroplastia) por videolaparoscopia, nos termos do pedido médico; c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do NCPC e a condenação da Ré às eventuais custas processuais e honorários advocatícios em valor a ser fixado por esse Juízo nos termos dos artigos 82 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Na decisão de Id 36276556, não conheci do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, em razão da supressão de instância, e, por conseguinte, determinei a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em cumprimento, a recorrente apresentou o comprovante nos Ids 36301367 e 36301368. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente configurados tais requisitos. Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Também é incontroverso ser a agravante beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada (Ids 125864354, 125864354, pp. 14 e 15, do processo de referência). Contudo, no caso, em uma análise perfunctória, tenho que, por enquanto, não está devidamente evidenciado que a agravante preenche os critérios necessários para cobertura da cirurgia bariátrica, conforme defendido em razões recursais. O Anexo II, da Resolução Normativa 465/2021, da ANS, que trata das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, sobre o procedimento cirúrgico de gastroplastia dispõe: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2 , com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relacao risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal nao tratada e tumores endócrinos. (grifo nosso) Como visto, no caso da agravante, há cobertura obrigatória do plano de saúde para realização de cirurgia bariátrica para pacientes quando preenchido o critério do grupo II referente ao “Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos”. Do relatório do médico assistente da agravante, especialista Endocronologista e Metabologista, apresentado ao plano de saúde e juntado ao processo de referência (Id 125867198), destaco: Paciente Nathália Cordeiro Cativo , 26 anos, com obesidade grau II e as seguintes comorbidades: doença do refluxo gastroesofágico, esteatose hepática moderada, síndrome de ovários policísticos, síndrome metabólica e resistência a insulina. Já realizado tratamento clínico para obesidade com mudança de estilo de vida e terapia farmacológica por um período superior a 2 anos, porém sem sucesso. Ao exame físico normotenso, abdome globoso, peso 92 kg, IMC 35 Kg/m2. Exames laboratoriais satisfatórios não havendo contra indicação endocrinológica para uma cirurgia eletiva. Descartado causas secundárias de obesidade. Libero paciente do ponto de vista endócrino-metabólico para realizar o procedimento cirúrgico proposto (gastroplastia em Y-de-ROUX). A perda ponderal obtida com a cirurgia vai trazer benefícios metabólicos para o paciente e ganho na qualidade de vida. Já orientada quanto à necessidade de suplementação vitamínica no pósoperatório, acompanhamento nutricional especializado, psicológico e endocrinológico, além de exames de controle metabólico periodicamente. (grifo nosso) Também o relatório de Id 125867205 do processo de referência, com data de 10/5/2022, indica que a agravante, no momento, apresenta IMC de 35kg/m2. Por sua vez, o laudo de Id 125867199 do processo de referência, assinado por nutricionista e datado de 22/3/2022, indica, ter a agravante IMC 34,7kg/m2. Ou seja, nos relatórios médicos apresentados pela agravante o seu IMC ou está em exatos 35 Kg/m2 ou abaixo desse índice, o que deve ser melhor esclarecido para fins de aferição de cumprimento dos critérios estabelecidos para cobertura da cirurgia bariátrica pela parte ré/recorrida. Destaco, inclusive, a Resolução 2.131/2015 do Conselho Federal de Medicina, apresentada pela própria agravante no presente feito, sugerir a indicação para cirurgia bariátrica para pacientes com índice de massa corpórea (IMC) acima de 35kg/m2 “e portadores decomorbidezes (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que até ameacem a vida como: diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças cardiovasculares incluindo doença arterial coronariana, infarto do miocárdio (IM) angina, insuficiência cardíaca congestiva(ICC), acidente vascular cerebral, hipertensão e fibrilação atrial, cardiomiopatiadilatada, cor pulmonale e síndrome de hipoventilação, asma grave não controlada, osteoartroses, hérnias discais, refluxogastroesofageno, com indicação cirúrgica, colecistopatia calculosa, pancreatites agudas de repetição, esteatose hepática, incontinência urnária de esforço da mulher, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome dos ovários policísticos, veias varicosas e doença hemorroidária, hipertensão intracraniana idiopática (pseudotumorcerebri), estigmatização social e depressão” (Id 36115999, p. 1). Nesse contexto, a recusa do plano de saúde agravado (Id 125867206 do processo de referência), em princípio, não se mostra indevida, pois não está devidamente comprovado, estreme de dúvidas, preencher a autora um dos critérios do grupo II indicados na Resolução Normativa 465/2021, da ANS, acima transcrita. De fato, conforme devidamente consignado na decisão objurgada, o “quadro de saúde da autora, no que pertine às comorbidades noticiadas, precisa ser melhor analisado, motivo pelo qual a instrução probatória é medida necessária”. Ademais, no presente caso, verifico não se revelar, de plano, a urgência necessária para o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos documentos apresentados no processo de referência (Ids 125864356, 125867198, 125867199, 125867202 e 125867205 do processo de referência), não há indicação de que o quadro de saúde da autora/agravante não lhe permite aguardar o regular andamento do feito, com a devida instrução probatória. Como o próprio nome já sugere, a tutela de urgência em demandas como a ora em exame exige a demonstração inequívoca de a parte encontrar-se em determinada situação que o regular processamento do feito implicará risco de morte ou de agravamento iminente de seu estado de saúde, com danos de difícil ou impossível reparação, o que não se constata no presente caso. Na hipótese, não encontro, nesta análise perfunctória cabível para esse momento processual, elementos hábeis a indicar o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ser afastado. Sobre o tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos ambos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora